Tribunal: TCU
Processo: 023.535/2010-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1969/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145 do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, os itens 3, 9 e 9.1 do Acórdão 3346/2011-TCU-Primeira Câmara e 3.2 do Acórdão 4279/2012-TCU-Primeira Câmara , de forma que onde se lê "Arnaud Sousa Bezerra", leia-se "Arnaud de Souza Bezerra", de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.535/2010-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.742/2014-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.732/2014-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.731/2014-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.741/2014-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Arnaud de Souza Bezerra (XXX.075.011-XX); E2 Engenharia Ltda - ME (08.473.584/0001-24); Everardo de Carvalho Sousa (XXX.141.462-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins - TO 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Divino do Nascimento Rego Junior (6.556/OAB-TO) e outros, representando Everardo de Carvalho Sousa; Ercílio Bezerra de Castro Filho (69B/OAB-TO) e outros, representando Arnaud de Souza Bezerra e Everardo de Carvalho Sousa; Mauro José Ribas, representando E2 Engenharia Ltda - ME. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.